Tribunal: TJSP
Processo: 1002291-59.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VECIULOS ( DPVAT ) – DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORE EM VIA TERRESTRE – OBJETIVO – RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO - AÇÃO DE COBRANÇA. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do Diploma Processual Civil ). Ação devidamente

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VECIULOS ( DPVAT ) – DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORE EM VIA TERRESTRE – OBJETIVO – RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO - AÇÃO DE COBRANÇA. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do Diploma Processual Civil ). Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos autos até o momento de prolação do acórdão, não restando qualquer ponto sujeito a apreciação judicial. Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002291-59.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ITAÚ
SEGUROS S/A, é embargado AILTON DE SOUZA SANTANA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002291-59.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no 1002291-59.2019.8.26.0011/50000.
Comarca: São Paulo Foro Regional de Pinheiros.
01a Vara Cível.
Processo no 1002291-59.2019.8.26.0011
Prolator ( a ): Juiz Régis Rodrigues Bonvicino.
Embargante ( s ): Itaú Seguros Sociedade Anônima.
Embargado ( s ): Ailton de Souza Santana.
VOTO No 47.944/2020.--
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACIDENTE
DE TRÂNSITO SEGURO OBRIGATÓRIO DE VECIULOS (
DPVAT ) DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS
AUTOMOTORE EM VIA TERRESTRE
OBJETIVO

RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO - AÇÃO DE
COBRANÇA. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do
Diploma Processual Civil ). Ação devidamente analisada, de
forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos
autos até o momento de prolação do acórdão, não restando
qualquer ponto sujeito a apreciação judicial. Embargos conhecidos
e rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos
por Itaú Seguros Sociedade Anônima ( folhas 01/09 do incidente
propriedades do documento processo eletrônico ), com espeque no
artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil e expressos fins
prequestionadores, contra o Venerando Acórdão de folhas 293 usque
300 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
apresentado pela seguradora embargante, mantendo incólume a
respeitável sentença de folhas 238/240.
Em síntese, alega o embargante
equivocada a respeitável decisão embargada. Aduz, ainda, existir
omissão no julgado, vez que ao revés do apontado, o perito afirmou
encontrar-se
o
autor
apenas
parcialmente
inválido,
mais
especificamente na proporção de 70% ( setenta por cento ), tendo a
decisão apontado a indenização securitária no máximo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002291-59.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
3
Impugna, ainda, a forma de correção do valor devido.
Pugna pelo acolhimento dos embargos, com excepcionais efeitos infringentes, além de
prequestionar a matéria suscitada, a fim de ensejar a eventual
propositura de recurso às superiores instâncias.
Este é o relatório
Os embargos não merecem guarida. Notório o inconformismo da
seguradora embargante com a decisão desta Câmara que, por si só,
não é motivo legal para se dar guarida às pretensões do recurso.
Efetivamente,
em
nenhum
momento foi apontada qualquer obscuridade, contradição ou
omissão que justificasse o recebimento de embargos, nos moldes do
que dispõe o artigo 1.022 do vigente Diploma Processual.
Ao revés, de forma expressa
afirma o embargante apenas interpor os presentes embargos para
prequestionar a matéria ventilada e possibilitar a propositura de
recurso às superiores instâncias. Ademais, a decisão embargada foi
clara ao expor as razões que levaram à integral manutenção da
respeitável sentença de folhas 238/240.
E mais. A decisão embargada
acolhendo o laudo técnico realizado ( folhas 167/168 ), indicou de
forma clara e direta o nexo de causalidade entre as lesões suportadas
pelo autor e o acidente automobilístico noticiado. Ainda, diante da
“amputação traumática ocorrida entre o joelho e tornozelo direito do
demandante”, indicou que restou caracterizada invalidez permanente
apta a ensejar a indenização no teto legal, de R$ 13.500,00 ( treze
mil e quinhentos reais ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002291-59.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
4
Consectário legal do pedido, ao
valor indenizatório indicado deve ser acrescida correção monetária
a contar do evento danoso, observados os índices da Tabela Prática
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como de juros
de mora legais ( um por cento ao mês ) a contar da citação.
Não há que se falar em dúvida,
vez que ausente qualquer lacuna no julgado, obscuridade quanto ao
conteúdo do decidido, contradição nos termos exarados por esta
Câmara Julgadora ou erro material a ser sanado.
A propósito é oportuno neste
ponto o escólio do mestre Moacyr Amaral Santos:
"... Ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza
na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a
verdadeira inteligência ou exata interpretação. (...)
Verifica-se a contradição quando o julgado apresenta
proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou
questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes
deveriam pronunciar-se de ofício". (in "Primeiras Linhas
de Direito Processual Civil, 3( vol., pág. 150, 8a ed., Ed.
Saraiva).
Os embargos, repita-se, visam
simplesmente facilitar a compreensão, a inteligibilidade de sentença
ou acórdão a tal ponto maculados por falta de clareza, por
obscuridade, contradição ou omissão referente a ponto sobre o qual
era imprescindível e oportuna a manifestação judicial, o que não é
mesmo o caso dos autos.
Portanto, não havendo omissão,
contrariedade, obscuridade ou erro material, não se acolhe os
embargos interpostos, vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022
do atual Diploma Processual Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002291-59.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
5
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR